Tribunal: TJDFT
Processo: 0723995-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723995-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELSON VIANA DA SILVA APELADO: DINAMAR PINTO DE OLIVEIRA, CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ADELSON VIANA DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada contra CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e DINAMAR PINTO DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos com relação à primeira ré para fixar os honorários contratuais em 2.514,85, com correção desde o arbitramento e juros de 1% ao mês a contar da citação, e condenou o autor ao pagamento de multa de 2% do valor corrigido da causa por litigância de má-fé (ID 52376851). Pela sucumbência recíproca, mas não equivalente, Adelson e Convicta foram condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, na proporção respectiva de 70% e 30%. Adelson ainda foi condenado a pagar honorários em favor da patrona de Talma, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC). Contrarrazões apresentadas pela Convicta (ID 52376870). Em 27/10/2023, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e o apelante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 52896817). O apelante recolheu preparo em 24/11/2023 (ID 53822934). A apelada Convicta pede o não conhecimento do recurso em face da intempestividade da manifestação da parte (ID 55504029). Intimada para se manifestar sobre a tempestividade do recolhimento do preparo, a apelante deixou o prazo transcorrer em branco. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete à parte comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. O próprio Código de Processo Civil excepciona a regra, no seu art. 99, § 7o, ao admitir a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal, hipótese em que o recorrente é dispensado do recolhimento do preparo até apreciação do pedido pelo relator. Nesse caso, caso seja indeferida a gratuidade, o interessado deve regularizar o recurso ou não será conhecido. No caso, interposta a apelação, a apelante requereu a gratuidade de justiça que foi indeferida, conforme Decisão (ID 52896817). Em consulta a aba expedientes, consta que a parte registrou ciência da decisão no dia 31/10/2023. A apelante podia recolher o preparo até o dia 08/11/2023. Todavia, só recolheu preparo no dia 24/11/2023. Novamente intimada a se manifestar sobre a tempestividade do recolhimento do preparo, quedou-se inerte (ID 53822928). Houve preclusão temporal da faculdade da apelante de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável, nos termos do art. 223, caput, do CPC. Ao considerar que os autos retornaram com juntada do preparo recursal fora do prazo legal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade. Nesse sentido, registre-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DETERMINAÇÃO PARA CUMPRIMENTO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. 1. O recolhimento posterior do pagamento do preparo, quando já preclusa a oportunidade para sanar o vício, não é hábil para afastar a deserção da parte, ainda que invocados os princípios norteadores do Direito Processual Civil. 2. Para a atribuição de efeitos infringentes, necessário que fique constatado qualquer dos vícios que autorizam a oposição dos Embargos de Declaração. 3. Em razão de recente decisão do STJ reconhecendo ser cabível a majoração da verba honorária em razão de decisão monocrática que nega seguimento ao recurso, reconhece-se o vício de omissão no julgado quando não trata da matéria, sendo passível de correção com atribuição de efeitos infringentes ao julgado. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos os declaratórios opostos pela Ré. (Acórdão 1166162, 07018899220188070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se “1. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o, do CPC. 3. Embora o recorrente, após intimado para sanar a irregularidade ausência de guia recolhimento, tenha colacionado aos autos o comprovante de pagamento na forma simples, deixou de atender aos comandos insculpidos no art. 1.007, § 4o, do CPC. Logo, deserto o recurso 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1683183, 07002786520228070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023.)” - grifou-se. NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator